Tribunal: TJDFT
Processo: 0700036-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PENAL e processual penal. Apelação criminal. FURTO QUALIFICADO PELA DESTREZA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA DESTREZA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INADMISSIBILIDADE. RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.
1. Inviável a absolvição do apelante pela prática do crime de furto qualificado pela destreza, uma vez que o decreto condenatório se encontra lastreado pelas declarações da vítima e da testemunha, bem como pelas circunstâncias em que o réu foi preso, que devem ser consideradas como elementos idôneos aptos a ensejar a condenação.
2. A aplicação do princípio da insignificância só é possível quando presentes os pressupostos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica, situações não verificadas in casu.
3. Mantém-se a qualificadora da destreza, prevista no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal quando se verifica que a vítima não percebeu a atuação do agente no momento da subtração, posto que ele se utilizou de especial habilidade para retirar o aparelho celular da bolsa da vítima.
4. Acertada a fixação de regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, uma vez que, embora a reprimenda imposta seja inferior a 4 anos, o réu é reincidente e ostenta antecedentes penais.
5. Se o apelante não preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal, porquanto reincidente, correta a vedação de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
6. Concedido na sentença o direito de recorrer em liberdade, o reconhecimento da ausência interesse recursal quanto ao ponto é medida que se impõe.
7. Recurso conhecido parcialmente e desprovido.